Tribunal: TJDFT
Processo: 0712256-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0712256-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESTAURANTE MUQUECA BAIANA LTDA AGRAVADO: MADEIRADO COMERCIO DE MOVEIS LTDA, MADEIRADO II INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, DAVID FERREIRA DE ALMEIDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (rescisão contratual – R$ 19.927,10), deixou de apreciar o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em razão da suspensão do processo pela não localização de bens penhoráveis. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial; 2) o incidente pode ser realizado nos próprios autos; 3) instaurado o incidente, o processo originário permanecerá suspenso; 4) ficou demonstrada a formação de grupo econômico fraudulento ou pelo menos a existência de sucessão empresarial entre as agravadas, que exploram a mesma atividade, desfrutam da mesma estrutura, além de possuírem a mesma clientela e o mesmo endereço. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja determinado o processamento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença e, no mérito, a sua confirmação. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar a tutela requerida. Constou da decisão agravada que: “(...) Nos termos do art. 314 do Código de Processo Civil, ‘[d]urante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição’. De maneira complementar, reza o art. 923 do indigitado Diploma Processual que, ‘[s]uspensa a execução, não serão praticados atos processuais, podendo o juiz, entretanto, salvo no caso de arguição de impedimento ou de suspeição, ordenar providências urgentes’. Cumpre à parte exequente, portanto, para requerer o prosseguimento do feito, indicar atos constritivos dotados de urgência, sob pena de eventual perecimento de crédito, não sendo possível a retomada do curso do processo para instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. (...)” Ocorre que o art. 134 do CPC admite a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica na fase de cumprimento de sentença, quando, então, o processo ficará suspenso, in verbis: “Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...) § 2o Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do § 2o. (...)” Todavia, não está demonstrado o risco de dano iminente ao exequente/agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado, pois a prescrição quinquenal está prevista para ocorrer apenas em 12/11/2030 (decisão de ID 216763561 do processo referência). Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão após instauração do contraditório e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator